Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HERDEIROS COMO ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais que visam à retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel, para incluir os filhos herdeiros como coproprietários e afastar a exigência de novo ITBI. As partes recorreram visando, a autora, à procedência dos pedidos iniciais, e a requerida, à readequação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação da parte autora deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é cabível a retificação judicial da escritura para incluir os herdeiros como adquirentes do imóvel, com isenção de ITBI; (iii) estabelecer se o valor da causa deve ser readequado para refletir o conteúdo econômico do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação da parte autora preenche os requisitos formais e impugna os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. O pedido de inclusão dos filhos como adquirentes do imóvel não configura mera retificação, mas verdadeira modificação do negócio jurídico, que exige nova manifestação de vontade, novo instrumento e, consequentemente, nova tributação.
5. A escritura original foi lavrada apenas em nome da autora, que compareceu ao ato sozinha, não havendo erro material ou formal do tabelionato, mas ausência de prova robusta de que os herdeiros também participaram da aquisição.
6. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo possível, assim, a retificação pretendida sem novo negócio jurídico.
7. A retificação postulada tem conteúdo econômico correspondente a 50% do valor do imóvel (R$ 1.265.000,00), razão pela qual o valor da causa deve ser corrigido nos termos do art. 292, II, do CPC.
8. Tendo a apelação da autora sido desprovida, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora desprovida. Apelação do cartório provida.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da sentença nos moldes exigidos pelo princípio da dialeticidade é suficiente para viabilizar o conhecimento da apelação.
2. A inclusão de terceiros como adquirentes de imóvel após a lavratura da escritura pública não configura erro material sanável por retificação, mas modificação do negócio jurídico, que exige novo ato e está sujeita à tributação.
3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido, sendo adequado à fração patrimonial cuja titularidade se pretende modificar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 291; 292, II e § 3o; 373, I; Lei no 6.015/1973, arts. 212 e 213.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779056, 0731836-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 14.11.2023; TJDFT, Acórdão 0723312-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 20.09.2022.